Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. CONSUMIDORES REALOCADOS EM VOO UM DIA ANTES DO PLANEJADO E COM ESCALA NÃO ORIGINALMENTE PREVISTA. EXISTÊNCIA DE VOO EM HORÁRIO PRÓXIMO DO ADQUIRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem a cada parte autora o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
2. A primeira requerida – SMILES FIDELIDADE S.A. – interpôs recurso inominado próprio, regular e tempestivo. A recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para a presente ação. No mérito, argumenta que não possui qualquer ingerência sobre alterações e/ou cancelamentos de voos e que os fatos ocorridos decorreram de conduta praticada pela companhia aérea. Afirma, ainda, ser responsável somente por emitir os bilhetes que são disponibilizados pelas parceiras para aquisição dos participantes do programa mediante o uso de milhas. Impugna, por fim, a ocorrência de danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação entre as partes possui relação consumerista devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A parceria entre a companhia aérea e a empresa “Smiles Fidelidade”, ora recorrente, para venda de passagem aérea e emissão de bilhetes, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e § 1o do art. 25 do CDC). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
5. Consta nos autos que os autores adquiriram, por meio do programa de milhagem da 1a requerida, passagem aérea de Maceió para Brasília em voo direito que ocorreria no dia 09/09/2020 às 17h35min e chegada ao destino às 20 horas (ID 22143542, pag. 6). Ademais, é incontroverso nos autos que o voo adquirido pelos autores foi unilateralmente alterado fazendo com que eles retornassem à Brasília um dia antes do programado (08/09/2020) em voo com escala não originalmente prevista em Guarulhos (SP).
6. Conforme dispõe o art. 737 do Código Civil, "o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". No presente caso, as requeridas não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório que pudesse corroborar ou atestar a ocorrência de evento não previsto e inesperado, de sorte que as fornecedoras não se eximiram do seu ônus probatório, dando ensejo à caracterização da falha na prestação dos serviços e consequente caracterização dos danos morais. Cabe frisar que a mera alegação de readequação da malha aérea não tem o potencial de afastar a responsabilidade das prestadoras dos serviços pelo descumprimento dos horários ofertados, uma vez que se trata de situação esperada e inserida no risco da atividade desempenhada pela recorrente.
7. Cabe destacar, ainda, que os autores trouxeram aos autos os números dos protocolos das ligações realizadas à recorrente a fim de solucionar a alteração realizada no voo. Desse modo, a alteração unilateral do voo dos autores, de modo a antecipar em um dia a viagem de férias dos mesmos; a reacomodação em voo evidentemente menos atrativo em relação ao adquirido, em razão da inserção de escala não originalmente prevista; e, sobretudo, o tempo gasto com ligações, em meio a viagem de férias, a fim de solucionar a questão, são situações que extrapolam o mero aborrecimento e o simples inadimplemento contratual, caracterizando danos morais. Cumpre frisar, ainda, que os autores comprovaram que havia a possibilidade de realocação em voo com horário próximo ao adquirido por eles (ID 22143542, pag. 9), mas não foi ofertado pelas requeridas, corroborando assim a configuração dos danos morais.
8. É certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atento às diretrizes acima elencadas, o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. Recurso da 1a requerida conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.